Tribunal: TJDFT
Processo: 0786644-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE MENOR. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que revisou obrigação alimentar anteriormente fixada em um salário-mínimo, reduzindo-a para 60% do salário-mínimo. O recorrente defende a alteração de sua capacidade financeira, requerendo a fixação dos alimentos em 40% ou, subsidiariamente, em 50% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça à parte requerida, menor impúbere representada por sua genitora; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor da pensão alimentícia fixada em 60% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à Justiça, mediante a concessão da gratuidade judiciária àqueles que não disponham de recursos para arcar com as despesas do processo. Tal benefício, de natureza individual, deve ser examinado de acordo com a situação financeira da parte interessada, não se confundindo a condição econômica da mãe com a da filha menor por ela representada em Juízo, nas ações de natureza alimentar.
4. A sentença observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção integral da criança e do adolescente, com base em documentos que demonstram a renda líquida do alimentante. A redução para 60% do salário-mínimo é compatível com sua capacidade contributiva e as necessidades da menor.
5. A alegação de ausência de renda da companheira do recorrente não se sustenta, pois não há prova de incapacidade laboral. A existência de outro filho não exime o dever de sustento da filha beneficiária da pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica da menor justifica a concessão da gratuidade de justiça, independentemente da condição financeira do representante legal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, art. 226, § 7o, art. 227; CPC, arts. 99, § 3o, 85, §§ 1o, 2o e 11; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/02/2020, p. 06/02/2020.